Tribunal: TJSP
Processo: 1022988-19.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alteração de plano de saúde dos funcionários públicos que acarretou danos ao autor durante tratamento de câncer intestinal – Autor teve que buscar atendimento médico junto ao SUS – Responsabilidade civil do Estado configurada – Comprovados nexo de causalidade entre conduta e danos sofridos pelo autor – Fixação de indenização por

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alteração de plano de saúde dos funcionários públicos que acarretou danos ao autor durante tratamento de câncer intestinal – Autor teve que buscar atendimento médico junto ao SUS – Responsabilidade civil do Estado configurada – Comprovados nexo de causalidade entre conduta e danos sofridos pelo autor – Fixação de indenização por danos morais – Condenação solidária do Município de Mauá e Pessoal Plano ao pagamento da indenização – Recurso provido.